Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SINDIRETA. REAJUSTES. SERVIDORES. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL E COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Apelação interposta em sede de Liquidação Individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, movida pelo Sindicato Apelante com vistas ao cumprimento da condenação à integralização, nos proventos dos 5 (cinco) substituídos elencados na inicial, a título de reajuste, dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho/1990 (Plano Collor).

2. A r. sentença apelada determinou a limitação da condenação ao dia 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89, e admitiu, ainda, a compensação dos valores com os reajustes de 30% e 81%, concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal pelos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, determinando, por conseguinte, a extinção do processo, com fulcro no art. 924, III do CPC/15, diante da ausência de valores a receber.

3. Consoante o entendimento firmado pelo e. STF na Rcl no 2627, em julgamento datado de 20/5/2014 (posterior ao REsp no 849.557/DF), o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89. Precedentes do Conselho Especial deste eg. TJDFT.

4. Os Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, com base nos artigos 1o e 2o da Lei Distrital no 117/90, concederam reajustes salariais aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal nos percentuais de 30% e 81%, com a previsão expressa de compensação de antecipação de reajustes. Nesse contexto, conceder os reajustes salariais ora pleiteados, reconhecidos pela sentença coletiva transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90 com esse mesmo objetivo, configuraria verdadeiro bis in idem, caracterizando enriquecimento sem causa dos credores.

5. Apelação conhecida e não provida.